Tribunal: TJMT
Processo: 1003223-92.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luiz Antônio Ortiz Garcia, que alega sofrer coação ilegal e aponta como autoridade coatora a Juíza da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.
Aduz, o Impetrante, que o paciente foi preso em flagrante em 12.2.2022 pela suposta autoria do crime tipificado no art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, sendo a prisão homologada e convertida em preventiva pelo juiz plantonista.
Ao apresentar pedido de revogação de prisão, a Magistrada titular da 3a Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT, entendeu estarem inalteradas as razões que ensejaram a decretação da preventiva, rejeitando o pedido.
Pleiteia o Impetrante a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (ID. 119327461).
Pede então, in limine, seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.
Anexou documentos de ID. 119327463.
É a síntese.
O presente writ visa obter o provimento judicial que permita a substituição da prisão preventiva do paciente para as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
Precipuamente, necessário consignar que a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista que o mesmo foi preso em flagrante com terceira pessoa, quando transportava em um veículo aproximadamente 62,290 kg (sessenta e dois quilos e duzentos e noventa gramas, dispostos em 60 tabletes) de substância entorpecente que aparenta ser pasta base de cocaína, além de 6,52 g (seis gramas e cinquenta e dois centigramas) de substância entorpecente que aparenta ser maconha.
Assim, conforme a decisão que decretou a prisão preventiva, a manutenção do cárcere está calcada na expressiva quantidade e natureza da droga, conforme preceitua o Enunciado 25 da TCCR/TJMT.
Estando a prisão preventiva calcada na garantia da ordem pública, inviável a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois conforme o art. 282, inciso I, do CPP, inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.
Consigne-se que em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual. Nesse sentido esse e. Tribunal de Justiça:
A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.
Ordem denegada. (N.U 1023057-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022) destaquei
Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (N.U 1023297-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 19/02/2022) destaquei
Portanto, tendo em vista que, aparentemente, o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas, vez que estas se mostram inadequadas para a garantia da ordem pública.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vincada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria, constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator